Tribunal: TJDFT
Processo: 0740282-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MÉDICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO AOS PROVENTOS PERCEBIDOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. JORNADA VARIÁVEL E JORNADA EXTRAORDINÁRIA. NATUREZAS DISTINTAS. ARTIGO 41, § 7o, DA LODF. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO EGRÉGIO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c pedido de indenização em que a parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente fundamenta a reforma da sentença na assertiva de que, nos três anos anteriores a sua aposentadoria, realizava horas extras habitualmente no órgão empregador, merecendo, por isso, a incorporação das horas extraordinários em seus proventos de aposentadoria. Por fim, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida na sua integralidade.
3. A recorrente é médica aposentada da Secretaria de Estado da Saúde. Relatou que durante vários anos, além de sua jornada de trabalho, laborou em horas extraordinárias por interesse da Administração. Deduziu a pretensão de ter assegurado seus proventos de acordo com a jornada predominante dos últimos três anos anteriores à aposentadoria, com a devida incorporação da média dos valores recebidos a título de serviço extraordinário, ou, a título de pedido sucessivo, a devida incorporação no limite de duas horas dos valores referentes ao adicional de serviço extraordinário.
4. A sentença não merece qualquer reparo. As horas extras trabalhadas não se incorporam à remuneração, não criam nova jornada de trabalho e não têm o condão de elevar o valor auferido a título de proventos, ainda que verificadas de forma habitual e em razão do interesse da Administração.
5. A carga horária variável não se confunde com jornada extraordinária, também chamada de hora extra. As horas extras remuneram o servidor quanto ao labor praticado além do seu horário normal fixado em lei, em situações excepcionais/temporais, estabelecidas em até duas horas por jornada. Ao passo que a carga horária variável a que alude § 7o do artigo 41 da Lei Orgânica do Distrito Federal abarca as situações em que a lei faculta ao servidor o exercício de jornada de trabalho diferenciada, de vinte, trinta ou quarenta horas semanais, de acordo com sua opção, nos termos da Lei Distrital no 3.323/2004.
6. O parágrafo 7o do art. 41 da LODF cuida do regramento de servidores com carga variável de trabalho, situação absolutamente diferente dos servidores que têm jornada certa e, ainda que de modo habitual, laborem em horas que ultrapassem a jornada ordinária. Não é possível conferir interpretação ampliativa para dar tratamento jurídico idêntico a quem não está sujeito às mesmas condições de trabalho.
7. Neste sentido, segue precedente: FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. MÉDICO APOSENTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. INVIÁVEL A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA MÉDIA DOS VALORES RECEBIDOS A ESSE TÍTULO NOS TRÊS ANOS ANTERIORES À APOSENTADORIA. Entendimento consolidado do Egrégio TJDFT (Câmara de Unifomização, Acórdão n. 1057658, DJe 7.11.2017) no sentido de que as horas extras, por atenderem à necessidade momentânea da Administração Pública, não se confundem com o regime de carga horária variável (Lei Orgânica do DF, art. 41, § 7o), cuja opção é do próprio servidor público. Nesse sentido, prevalece o entendimento de que "o adicional correspondente às horas extraordinárias trabalhadas pelo servidor público será devido enquanto perdurar a excepcionalidade e durante a sua prestação, podendo ser incorporado aos proventos da aposentadoria quando houver expressa previsão legal", o que não se verifica no caso concreto. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55) (Acórdão 1061143, 07174110520178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2017, publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.